Tribunal: STF
Processo: AI 427813
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-12
Data de publicação: 2005-04-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFICÁCIA PROSPECTIVA.
        A
jurisprudência desta Corte é firme em reconhecer a repetição dos
valores pagos indevidamente. Inconstitucionalidade
retroativa.
        Agravo regimental a que se nega provimento.